Tribunal: TJPA
Processo: 0005803-68.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005803-68.2017.8.14.0012

APELANTE: ERNESTINO AUGUSTO BAIA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas na forma tentada. Dosimetria. Redução da pena-base. Readequação do regime inicial. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 130 (cento e trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, na forma tentada (art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CPB).

II. Questões em discussão

2. A controvérsia reside na adequação da dosimetria da pena, em especial quanto à fixação da pena-base e à fração aplicada na terceira fase da dosimetria, bem como na definição do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A pena-base, fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, revelou-se desproporcional diante da presença de apenas duas circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), sendo adequada a redução para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, com 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

4. Mantida a fração de 1/2 (metade) para as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, haja vista a fundamentação idônea quanto ao número de agentes e à posse de três armas de fogo.

5. Preservada a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa do crime, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, com 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base deve guardar proporcionalidade com o número e a gravidade das circunstâncias judiciais negativadas, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. 2. A majoração da pena pelo emprego de arma e concurso de pessoas pode superar o mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 157, §2º, incisos I e II, e 14, inciso II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERNESTINO AUGUSTO BAÍA PIMENTEL em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 16.05.2017, por volta das 20h00, o acusado e os corréus Rômulo Nazareno Silva do Nascimento e Caíque Rangel Lima de Freitas, mediante emprego de armas de fogo e grave ameaça, tentaram roubar a residência da vítima Benedito Barradas Moraes, fato este que não se consumou em razão da intervenção dos vizinhos acionados via telefone pela vítima. No dia e hora dos fatos, a vítima estava em sua casa quando ouviu um barulho de embarcação, razão pela qual foi até a ponte para checar, visualizando os denunciados, ao tempo em que pôde notar que um deles portava uma arma, pois o objeto reluzia. Percebendo tratar-se de piratas, correu para o interior de sua residência, momento em que um dos denunciados gritou:
“Pega ele, pega ele, rápido! Pega ele!”
(textuais). Ato contínuo, a vítima conseguiu se trancar no interior de sua casa e fez vários telefonemas aos vizinhos via antena rural, e que em razão disso os denunciados resolveram fugir do local.

Prossegue a exordial narrando que, em razão das pessoas daquela região estarem amedrontadas com as ações de piratas, elas se organizaram e saíram em buscas, pela ilha, na tentativa de localizarem os denunciados, sendo que, próximo à casa do ofendido, foi encontrada uma embarcação do tipo “rabeta”, equipado com um motor tipo “rabudo”, contendo em seu interior (dois) carotes com gasolina; 01 (um) facão; 02 (dois) remos; 03 (três) lanternas e 01 (uma) bolsa contendo várias ferramentas, abandonados pelos denunciados, e que foram apresentados a Delegacia. Durante as buscas, pôde-se ouvir tiros disparados em meio à mata, e ao amanhecer, a vítima e seus vizinhos conseguiram localizar o denunciado Caíque, sendo encontrado consigo uma arma de fogo grande. O ofendido também teve notícias que seu vizinho “Carlinhos” teria dado carona para um suspeito, que depois soube chamar-se Rômulo, e que era para acionar a polícia, a fim de que recebessem o suspeito no Porto “Chiquinho Nabiça”, o que foi feito. Com este acusado foram apreendidos: uma arma de fogo do tipo revólver calibre 32, com 05 munições intactas e uma deflagrada. Com nacional Caíque foi apreendida uma arma de fabricação caseira municiada com 03 cartuchos intactos e 03 cartuchos deflagrados calibre 20.

Por fim, a inicial relata que, no momento da prisão em flagrante do acusado Ernestino, foi encontrado consigo um cartucho intacto de espingarda calibre 16. E quanto aos denunciados “Naldo” e “Boca Choca”, estes não foram localizados. Rômulo, Ernestino e Caíque confessam a participado da tentativa de roubo, relatando que no dia dos fatos o bando fora convidado por José Farias a cometer um roubo na localidade do Paruru, tendo Henrique fornecido as armas empregadas na empreitada delitiva: um revólver calibre 32; uma arma de fabricação caseira calibre 20 e uma outra espingarda, tendo o denunciado Rômulo se armado com o revólver calibre 32, Caíque com a arma caseira calibre 20, Henrique com uma espingarda, Ernestino com um terçado, e José Farias tomado a direção da embarcação.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise de algumas circunstâncias judiciais. No caso de entendimento contrário, pede, ao menos,
seja utilizada a fração de 1/6 para cada vetor negativo
, conforme orientado pela jurisprudência pátria.

Aduz, ainda, que, na
terceira fase da dosimetria, a majoração da pena em 1/2 pela incidência de majorantes não foi devidamente fundamentada
, contrariando a Súmula 443/STJ.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) 3.3 DO RÉU ERNESTINO AUGUSTO BAIA PIMENTEL

DOSIMETRIA DA PENA

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, na medida que aceitou participar um plano criminoso que tinha como alvo, uma vítima ribeirinha, e extremamente vulnerável, tendo em vista o distanciamento da localidade em relação a cidade de Cametá, onde os fatos deveriam ocorrer. Além do que, o detalhamento de sua conduta, demonstra seu total destemor com a lei e com a vida alheia, sendo capaz de aceitar qualquer função em empreitada criminosa que o levasse ao ganho de dinheiro fácil e as custas do patrimônio alheio.

Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

Não consta nos autos informações sobre a conduta social e a personalidade do acusado

No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.

As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, uma vez que a empreitada criminosa aconteceria na residência de um ribeirinho, à noite, sem iluminação pública, em horário em que as pessoas dessas comunidades costumam já estar recolhidas. Tal circunstância reduz a capacidade de reação frente à investida criminosa e demonstra maior grau de ousadia do denunciado. Tais fatores revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.

Como relação a consequências do crime nada se tem a valorar.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 07 (sete) anos e 09(nove) meses de reclusão e 130 dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não se verificam presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho nesta fase a pena em 07 (sete) anos e 09(nove) meses de reclusão e 130 dias-multa,

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inc. I e II, §2º, do art.157 do CP (emprego de arma e concurso de agentes), pelo que aumento a pena em 1/2 (metade), restando à sanção 11 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 195 dias-multa.

Sabe-se que o aumento, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n.º 443/STJ).

No caso em questão, conforme fundamentação no corpo da sentença, as circunstâncias fáticas do delito, narradas na denúncia e confirmadas na instrução processual, justificam o acréscimo implementado à pena, na fração de 1/2 (metade), tendo em vista que réu, ao tentar consumar o delito, agiu em número de cinco, sendo que o grupo portava três armas de fogo. Tais fatos revelam configurando o excesso da conduta, identificado pelo risco a que a vida da vítima e de sua família, seriam expostas.

Constata-se presente, ainda, a causa geral de diminuição de pena, referente a modalidade tentada do crime de roubo (art. 14, inciso II do CPB), pelo que reduzo a pena em 1/3 (um terço), pois, por muito pouco, os meliantes não lograram êxito em invadir a casa da vítima. Assim, resulta a pena em 7 anos, 9 meses de reclusão, e 130 dias-multa, que torno definitivo à míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

(...)

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal Brasileiro, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram extremamente desfavoráveis ao denunciado.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses reclusão, com pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade e as

circunstâncias do crime
.
Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No que se refere
à culpabilidade,
tem-se como lícita a justificativa judicial no sentido de que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, na medida que aceitou participar um plano criminoso que tinha como alvo uma vítima ribeirinha, e extremamente vulnerável, tendo em vista o distanciamento da localidade em relação à cidade de Cametá, demonstrando, ainda, a audácia do réu.

Quanto às
circunstâncias do crime,
também idônea a motivação, eis que
a tentativa de roubo se deu em local sem iluminação pública, em horário em que as pessoas dessas comunidades costumam já estar recolhidas, reduzindo a capacidade de reação frente à investida criminosa.

Em que pese a correta análise das circunstâncias judiciais,
tenho que se faz necessária a redução da pena-base imposta ao réu
– mas não ao patamar mínimo legal – eis que o valor de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses estipulado pelo magistrado
a quo
revela-se
deveras desproporcional, muito acima da pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão abstratamente cominada ao delito em tela,
diante da presença de apenas duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Assim, na
1ª fase, de acordo com a análise feita por ocasião da sentença condenatória, aqui ratificada, e levando em conta a fração de 1/8 fixo a pena-base do réu em
05 (cinco) anos de reclusão, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias, com o pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem agravantes e/ou atenuantes.

Mantenho o aumento de 1/2 (metade) relativo às causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, vigentes à época do crime (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), passando a dosá-la em
08 (oito) anos e 04 (quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa
.

Neste ponto,
não assiste razão à defesa quando afirma que a supracitada fração de aumento teria restado carente de fundamentação.
Ao contrário, vê-se que o magistrado explanou suficiente e idoneamente a escolha da fração,
“tendo em vista que réu, ao tentar consumar o delito, agiu em número de cinco, sendo que o grupo portava três armas de fogo. Tais fatos revelam configurando o excesso da conduta, identificado pelo risco a que a vida da vítima e de sua família, seriam expostas.”
Não há, assim, qualquer ofensa à Súmula nº 443/STJ, pois a majoração acima do mínimo não se deu apenas em face do número de majorantes
.

Mantenho, da mesma forma, a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em face da tentativa,
tornando a pena do réu concreta e definitivamente fixada em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, com o pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Estabeleço o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §3º, do CPB, eis que, tal qual asseverado pelo magistrado sentenciante, as circunstâncias judiciais foram extremamente desfavoráveis ao apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a pena definitiva do réu em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025